Tribunal: TJSP
Processo: 1000636-49.2017.8.26.0067
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Saúde – Fornecimento de medicamento – Procedência do pedido – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Legitimidade passiva do Município caracterizada – Chamamento ao processo – Inadmissibilidade, no caso concreto – Preliminares rejeitadas – Prescrição médica idônea – Tratamento de saúde mais digno – Cumprimento das determinações legais e

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Saúde – Fornecimento de medicamento – Procedência do pedido – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Legitimidade passiva do Município caracterizada – Chamamento ao processo – Inadmissibilidade, no caso concreto – Preliminares rejeitadas – Prescrição médica idônea – Tratamento de saúde mais digno – Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de discricionariedade – Verba honorária – Arbitramento em observância ao princípio da equidade – Possibilidade, na hipótese – Inteligência do art. 85, §8o, do CPC – Inestimável proveito econômico decorrente do direito à saúde – Baixa complexidade da causa – Rejeição da matéria preliminar. Parcial provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000636-49.2017.8.26.0067, da Comarca de Borborema, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BORBOREMA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada CAMILA
ROBERTA SILVA BIASOTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000636-49.2017.8.26.0067 -Voto no 30.418
2
Voto no 30.418
Apelação no 1000636-49.2017.8.26.0067
Apelante: Município de Borborema
Apelada: Camila Roberta Silva Biasotto
Juízo: Vara única de Borborema
Juíz: Dr. Leonardo Issa Halah
APELAÇÃO
Ação de obrigação de fazer
Saúde

Fornecimento de medicamento
Procedência do pedido

Pretensão de reforma Impossibilidade Legitimidade passiva do
Município
caracterizada

Chamamento
ao
processo

Inadmissibilidade, no caso concreto Preliminares rejeitadas
Prescrição médica idônea Tratamento de saúde mais digno
Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é
dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de
discricionariedade
Verba honorária
Arbitramento em
observância ao princípio da equidade Possibilidade, na hipótese
Inteligência do art. 85, §8o, do CPC Inestimável proveito
econômico decorrente do direito à saúde Baixa complexidade da
causa Rejeição da matéria preliminar. Parcial provimento do
recurso.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Camila
Roberta Silva Biasotto contra o Município de Borborema e o Estado de São Paulo, para
os compelir ao fornecimento do medicamento de 16 frascos de “BRENTUXIMAB
VEDOTIN 50MG”, do qual necessita em virtude de ser portador de Linfoma de Hodgkin
clássico, variante esclerose nodular.
Conforme sentença de fls. 206/212, o pedido foi julgado
procedente, confirmada a tutela antecipada, para que seja fornecido o medicamento
pleiteado, condenado os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
Inconformado, recorre apenas o Município. Preliminarmente,
requer o chamamento ao processo do genitor da autora, sob a alegação de que este teria
condições financeiras suficientes para prestar assistência à filha, bem como sustenta a falta
de interesse processual e ilegitimidade de parte, eis que a pretensão recai sobre
medicamento de alto custo, cuja responsabilidade de fornecimento é do Estado. No mérito,
sustenta a aplicação do entendimento firmado pelo Col. STJ no julgamento do Tema 106 e
afirma que não a autora não comprovou a alegada hipossuficiência financeira, que o Poder
Público não pode ser compelido ao fornecimento de medicamento específico e que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000636-49.2017.8.26.0067 -Voto no 30.418
3
documentação apresentada pela autora não é suficiente para evidenciar a ineficácia do
arsenal terapêutico já disponibilizado pelo SUS. Argumenta, ainda, com o princípio da
reserva do possível e com questões orçamentárias. Subsidiariamente, requer a redução da
verba honorária, mediante apreciação equitativa (fls. 238/253).
O recurso não foi respondido (fl. 277).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do
recurso (fls. 284/285).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
a ele dou parcial provimento.
Antes de tudo, cumpre rejeitar a matéria preliminar.
As condições da ação devem ser analisadas, em tese, à luz da
pretensão deduzida na inicial.
A autora afirma que se encontra acometida de Linfoma de Hodgkin
e que necessita do medicamento requerido na inicial para o controle de sua doença, bem
como que o Município tem a incumbência da efetivação do direito à saúde, assegurado
constitucionalmente.
Assim, nos termos propostos pela autora, vislumbra-se a
necessidade do provimento jurisdicional buscado, em relação ao Município, a justificar o
interesse processual e sua legitimação passiva. Agora, se aquele tem, ou não,
responsabilidade pelo tratamento reclamado, essa é uma questão que se refere ao mérito do
pedido e com ele deve ser analisado.
Ademais, não há que se cogitar de chamamento ao processo do
genitor da autora.
De fato, como bem decidido em primeiro grau, mesmo que se
considere o dever de sustento da filha proveniente da condição de pai, isso não afasta a
obrigação constitucional do poder público de garantir a efetivação do direito à saúde a
todos os cidadãos.
E, ainda, nos termos da Súmula 29 desta Corte, é “Inadmissível
denunciação da lide ou chamamento ao processo na ação que visa ao fornecimento de
medicamentos ou insumos”.
Rejeitadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000636-49.2017.8.26.0067 -Voto no 30.418
4
De início, cumpre consignar que ao contrário do que alega o
recorrente, o presente processo foi distribuído em 29/04/2018, ou seja, antes do julgamento
do REsp no 1657156-RJ (Tema 106) pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Logo, não são
aplicáveis os critérios definidos no referido acórdão, pois foi determinada a modulação de
efeitos da decisão, de modo que “os critérios e requisitos estipulados somente serão
exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente
julgamento” (acórdão publicado em 04/05/2018, DJe).
No mais, o artigo 6° da nossa Constituição Federal estabelece que a
saúde é um direito social. E os direitos sociais são direitos fundamentais, pois vêm
elencados em um dos capítulos do título “DOS DIREITOS E GARANTIAS
FUNDAMENTAIS”.
Aliás, como adverte o professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho:
“Como as liberdades públicas, os direitos sociais são direitos
subjetivos. Entretanto, não são meros poderes de agir - como é
típico das liberdades públicas de modo geral - mas sim poderes de
exigir. São direitos de crédito” (Direitos Humanos Fundamentais,
3a edição, página 49).
Nesse contexto, incumbe ao Poder Público patrocinar as condições
indispensáveis para o pleno exercício desse direito.
E a responsabilidade solidária dos entes federados para o
fornecimento de medicamentos é matéria já pacificada nos Tribunais, com a incidência,
aliás, da Súmula no 37, e do Enunciado no 04 da Seção de Direito Público, ambos deste
Egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispõem:
“Súmula 37: a ação para o fornecimento de medicamentos e
afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de
Direito público Interno”
“Enunciado 4 da Seção de Direito Público: Inadmissível
denunciação da lide ou chamamento ao processo na ação que
visa ao fornecimento de medicamentos ou insumos”
O fato de existirem leis infraconstitucionais, portarias e
regulamentações estabelecendo divisão de tarefas entre os entes públicos não lhes retira a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000636-49.2017.8.26.0067 -Voto no 30.418
5
obrigação solidária imposta pela norma constitucional.
Por outro lado, o SUS, Sistema Único de Saúde, não é de
responsabilidade exclusiva deste ou daquele ente federativo (art. 198, inciso I, da
Constituição Federal), mas uma responsabilidade do Estado em todas as suas esferas de
atuação (art. 198, II), com divisão de trabalho por simples razões de gerência operacional
(art. 198, caput, da Constituição Federal).
O repasse de verbas e o descumprimento de regulamentações sobre
a divisão de responsabilidades são questões a serem resolvidas entre os próprios entes
públicos.
E é cabível a intervenção do Poder Judiciário para fazer valer os
comandos constitucionais e infraconstitucionais, quando eles não são observados pelos
outros poderes, como é o caso dos autos.
Vale lembrar que o Princípio da Separação dos Poderes deve ser
aplicado em harmonia com o Princípio da Legalidade (artigo 37, caput) bem como com o
Princípio da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional (art. 5o, inciso XXXV da
Constituição Federal).
Ressalte-se, ademais, que deve ser oferecido à autora o tratamento
mais digno e mais adequado à sua condição específica.
E, no caso concreto, ficou suficientemente demonstrado, por meio
de exame médico e de prescrição médica subscrita por profissional idôneo, que o
medicamento pleiteado é essencial para a saúde da autora (fls. 14/24).
Além disso, verifica-se que ela é beneficiária da gratuidade de
justiça, a evidenciar que não possui condições de arcar com o tratamento reclamado, de
alto custo.
Frise-se que esse tratamento é necessário à efetivação de um direito
constitucionalmente assegurado, que é o direito à saúde, de modo que não há que se falar
em discricionariedade do Poder Público para o cumprimento dessa obrigação.
Em suma, quanto ao mérito, verifica-se que a r. sentença decidiu
corretamente a questão posta nos autos.
Entretanto, cabe pequena reforma da decisão em relação à verba
honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000636-49.2017.8.26.0067 -Voto no 30.418
6
De fato, há que ser alterado o critério utilizado para fixação dos
honorários advocatícios sucumbenciais no caso concreto.
Isso porque, uma vez que foi dado à causa o valor de R$
280.742,08 (duzentos e oitenta mil, setecentos e quarenta e dois reais e oito centavos), em
setembro/2017, com base no valor comercial do tratamento médico pleiteado, a fixação em
percentual mínimo sobre o valor atualizado representa mais de trinta mil reais, o que não se
mostra razoável considerada a baixa complexidade da demanda.
Paralelamente, na hipótese específica dos autos, cumpre consignar
que o bem da vida almejado pela autora era o fornecimento de tratamento médico pelo
Poder Público, cujo valor é inestimável.
Sendo assim, a fixação dos honorários deverá se dar de forma
equitativa, conforme o disposto no parágrafo 8o do artigo 85 do CPC, mas com observância
conjunta dos parâmetros previstos no parágrafo segundo do referido artigo.
Dessa forma, aliás, este Eg. Tribunal vem julgando em casos
semelhantes:
“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação de obrigação
de fazer. Pretensão ao fornecimento de medicamento. Belimumabe (Benlysta). Lupos Eritomatoso Sistêmico. Procedência da ação, condenando-se o Município ao
fornecimento dos medicamentos pleiteados. Pedido fundado no
artigo 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. Norma
constitucional não é meramente programática. Não violação à
separação dos poderes. Princípio da Isonomia não prejudicado.
Tema 106. Hipossuficiência comprovada. Imprescindibilidade
dos medicamentos comprovada. Laudo médico constitui-se como
prova suficiente para atestar a necessidade dos fármacos.
Ineficácia dos remédios fornecidos pelo SUS esclarecida. Multa
diária fixada em R$ 500,00, sem limite. Valor da multa
excessivamente oneroso. Redução da multa para R$ 200,00,
limitada ao valor de R$10.000,00. Redução do valor devido a
título de honorários advocatícios. Fixação pelo critério da
equidade. Causa de baixa complexidade. Recurso e remessa
necessária
parcialmente
providos”
(Apelação
Cível
1039287-44.2018.8.26.0576; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio
Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000636-49.2017.8.26.0067 -Voto no 30.418
7
02/09/2019; Data de Registro: 03/09/2019).
“PROCESSO Medicamento
Fornecimento
Honorários
advocatícios Equidade Multa Possibilidade: Nas causas
em que se discute direito à obtenção de medicamentos e/ou
insumos, cujo objeto é a tutela da vida do paciente,
inquestionável o caráter inestimável do proveito econômico e,
portanto, possível a fixação dos honorários com base no princípio
da equidade. A multa cominatória é devida somente se não
cumprida a obrigação em prazo razoável, razão pela qual não é
gravame nem punição, pois basta o cumprimento da decisão para
evitá-la” (Apelação Cível 1001866-03.2017.8.26.0302; Relator
(a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Foro de Jaú - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/09/2019; Data de Registro: 03/09/2019).
“Apelação Cível Ação de Obrigação de Fazer Fornecimento
de medicamentos Pretensão de compelir o Estado a tanto
Sentença de Procedência
Recurso buscando a fixação de
honorários advocatícios
Provimento parcial de rigor. 1.
Preliminar pela deserção do recurso ofertada em contrarrazões
porquanto embora sendo direito autônomo do advogado não
exclui a legitimidade concorrente do autor para ver alterado,
além do que, colacionados documentos pelos apelantes a
demonstrar a insuficiência momentânea para arcar com as
custas e despesas do processo Benefício da gratuidade que se
impunha Precedente do C. STJ. 2. Ônus de sucumbência
Arbitramento em desfavor da FESP
Admissibilidade

Demanda que não é meramente voluntária, dada a resistência
Princípio da causalidade - Impossibilidade, entretanto, de fixação
em percentual do valor da causa Natureza da demanda e baixa
complexidade Pretensão voltada a reconhecimento de direito à
saúde
Aplicação do disposto no art. 85, § 8o, do CPC

Arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência em R$
3.000,00 que se impõe. Sentença reformada em parte - Apelação
provida
parcialmente”
(Apelação
Cível
1029521-
92.2018.8.26.0114; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/08/2019; Data
de Registro: 02/08/2019).
Portanto, entendo que o valor da verba honorária deve ser reduzido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000636-49.2017.8.26.0067 -Voto no 30.418
8
para R$ 6.000,00 (seis mil reais), a serem pagos solidariamente pelos requeridos, montante
esse que se mostra compatível com a baixa complexidade da demanda e remunera
adequadamente o trabalho do ilustre patrono, sem onerar sobremaneira o ente público.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, dou parcial
provimento ao recurso.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora